Tribunal: TJMT
Processo: 1000086-38.2019.8.11.0023
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000086-38.2019.8.11.0023
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), MARIA DAS MERCEDES DA SILVA - CPF: 384.510.181-49 (AGRAVANTE), FRANCISCO REINALDO VITORINO DA SILVA - CPF: 817.090.801-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA MADALENA VITORINO DA SILVA CARDOSO - CPF: 000.434.231-32 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCA DAS CHAGAS VITORINO DA SILVA - CPF: 962.940.511-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA MARTA VITORINO DA SILVA - CPF: 949.635.841-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIMARY DE SOUSA ASSUNCAO DA SILVA - CPF: 014.082.573-86 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO RYAN PEDROZO VITORINO - CPF: 061.514.491-85 (TERCEIRO INTERESSADO), RUAN CRISTOPHER PEDROZO VITORINO - CPF: 061.515.281-31 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTHIAN PEDROZO VITORINO - CPF: 061.514.921-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DAS MERCEDES DA SILVA - CPF: 384.510.181-49 (AGRAVADO), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A (AGRAVANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANO MORAL E MATERIAIS
– PRELIMINAR - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – CONTRATAÇÃO REGULAR – IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE COTEJO PROBATÓRIO – DANO MORAL AFASTADO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O magistrado, como destinatário das provas, incumbe a decisão sobre a necessidade ou não de sua produção, não se podendo olvidar, ainda, a possibilidade de conhecer diretamente o pedido e proferir sentença, quando se mostrarem desnecessárias outras provas, conforme dispõe o art. 355, inciso I do CPC/15, podendo julgar antecipadamente a lide.

Diante da negativa do consumidor de ter celebrado contrato com o ente bancário, competia a este a comprovação da origem do débito, entretanto, não acostou aos autos documento algum apto a comprovar a regularidade das negociações.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N. 100086-38.2019.8.11.0023

AGRAVANTE:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A

AGRAVADA:

MARIA DAS MERCEDES DA SILVA

Colenda câmara.

Trata-se de Agravo Interno proposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
,
contra decisão monocrática desta relatora, a qual em juízo de retratação afastou o dano moral arbitrado em prol da agravada.

Em suas razões recursais (Id. 176949694), em síntese, o banco agravante, apresenta os comprovantes de transferência bancária, nesse viés, havendo por demonstrar a regularidade da contratação, pugnando pelo afastamento de todos os pedidos constantes na exordial.

Sem contrarrazões – Id. 180448666.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023